Tribunal: TJES
Processo: 5014430-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014430-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAN DA ENCARNACAO PEREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGACIONAL E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE FICOU DESEMPREGADO NO ANO DE 2021 O QUE CAUSOU UM GRANDE INADIMPLEMENTO JUNTO A RÉ. EM OUTUBRO DE 2021 FOI REALIZADO UM ACORDO PARA O PAGAMENTO DO VALOR EM ATRASO NO VALOR DE R$180,00 EM 25 PARCELAS, TOTALIZANDO R$4.328,28. EM RAZÃO DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS O REQUERENTE TÃO SOMENTE QUITOU ATÉ A TERCEIRA PARCELA, NÃO CONSEGUINDO MAIS PAGAR AS FATURAS DEPOIS DE UM TEMPO, UMA VEZ QUE VINHAM SOMADAS DO DÉBITO TOTAL RESTANTE. FORAM TENTADAS POR DIVERSAS VEZES NOVAS NEGOCIAÇÕES, PORÉM, A REQUERIDA SOLICITAVA O PAGAMENTO DE 50% DO DÉBITO COMO ENTRADA, O QUE TORNAVA A PROPOSTA INVIÁVEL. SEM CONSEGUIR RESOLVER A SITUAÇÃO, PASSOU A SOFRER COM VISITAS DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAR O CORTE DE ÁGUA, SEMPRE IMPLORANDO PARA QUE NÃO O FIZESSE. APÓS VISITA AO PROCON FOI ORIENTADO A COMPARECER NO JUIZADO ESPECIAL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS A SER DEFINIDA PELO JUIZ, B) CONDENAÇÃO DO RÉ NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR NOVA NEGOCIAÇÃO E REDUZIR O VALOR A SER COBRADO E C) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE NÃO HAJA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)